Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Processo : 0721968-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 193509240 da execução fiscal n. 0763035-38.2021.8.07.0016) que rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados na conta da executada, via SISBAJUD. Fundamentou o juízo singular: Da análise das informações e documentos trazidos, conclui-se que, houve o bloqueio de R$ 2.039,50 (dois mil, trinta e nove reais e cinquenta centavos) na conta bancária da executada na Caixa Econômica Federal - CEF (ID 165721261. Dispõe o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Ressalta-se que a impenhorabilidade mencionada no artigo 833 aplica-se às verbas ali descritas, levando-se em conta sua natureza e não incidindo, portanto, sobre valores mantidos em conta poupança, mas com destinação diversa. Sendo assim, para que o impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida dos autos, especialmente dos extratos bancários carreados (ID 193492648), verifica-se que, apesar de comprovado o tipo da conta, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversos pagamentos e transferências no período de referência, inclusive com uso de cartão de débito, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. [...] Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Acerca da alegação de parcelamento, constata-se que o crédito tributário foi parcelado posteriormente à ordem de constrição patrimonial exarada neste processo (ID 170916434), de modo que aquele ainda não estava com a sua exigibilidade suspensa. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liberação de penhora, uma vez que a parte executada não comprovou nos autos que a constrição recaiu sobre quantia impenhorável. Intime-a para que diga se deseja liberar o valor bloqueado para fins de abatimento no parcelamento. Preclusa esta, expeça-se alvará em favor do exequente. A EXECUTADA-AGRAVANTE sustenta impenhorabilidade com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC. Afirma que “a verba bloqueada corresponde ao valor que a executada recebe a título de remuneração de sua aposentadoria e poupava este valor conforme demostrado ID 193492964 , sendo sua única fonte de renda, conforme restou demonstrado pelos extratos báncarios anexos ID 193492648”. Salienta que parcelou o débito da execução sem saber da penhora ora impugnada, tanto que o agravado solicitou a suspensão do processo por doze meses. Argumenta que a jurisprudência do STJ impede a penhora de valores até 40 salários mínimos, independentemente da natureza da conta. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a liberação do valor bloqueado e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. Confira-se o aresto desta eg. Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRA JUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE QUANTIA PELO SISTEMA BACENJUD. COMPROVAÇÃO QUANTO À NATUREZA DA VERBA PENHORADA. ÔNUS PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não há como reconhecer a probabilidade de provimento do presente recurso, uma vez que nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, "incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis". 2. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. 3. Propriamente, não há como transferir o encargo processual quanto à comprovação da natureza dos valores bloqueados, uma vez que o maior interessado na proteção de seu patrimônio é o próprio executado, que pode, sem qualquer embaraço processual, impugnar o bloqueio judicial de valores depositados em sua conta bancária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desembargadora Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, julgado em 18/2/2021, DJe 5/3/2021. Grifado) Deveras, nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Nesse contexto, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimento ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Confiram-se os seguintes precedentes: [...] II - Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda. ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. [...] V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023) [...] III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023) AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ART. 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que é impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, sendo ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.139.117/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2019, REPDJe 29/5/2019, DJe de 15/05/2019) No caso, houve o bloqueio de R$ 2.039,50, efetivado em 11/07/2023, em conta bancária da agravante na Caixa Econômica Federal (id. 165721261 na origem). A parte alega que o valor bloqueado estava em conta poupança e era proveniente de aposentadoria. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. Os extratos juntados demonstram que a conta possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança (id. 193492648 na origem). Ademais, diferentemente do alegado, a aposentadoria da agravante não é creditada na aludida conta. No contracheque acostado aos autos, consta que a conta corrente que recebe o crédito possui o n. 000000451432 (id. 193492964 na origem), ao passo que a conta poupança onde recaiu a penhora possui o n. 780272.206-4 (id. 193492648 na origem). Nesse quadro, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade do direito, porquanto a agravante não comprovou que a quantia tornada indisponível é impenhorável, não se liberando do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E VALORES POUPADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Na dicção do art. 833, X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. Contudo, não demonstrada a intensão de poupar, tampouco a natureza de alimentos da verba penhorada, não se sustenta a alegação de impenhorabilidade, não se liberando o executado do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1644809, AGI 0737205-21.2021.8.07.0000, de minha relatoria, 5a Turma Cível, julgado em 22/11/2022, PJe: 6/1/2023. Grifado) Ademais, não há periculum in mora, tendo em vista que o juízo a quo condicionou levantamento dos valores ao exequente-agravado à preclusão da decisão. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator